Tribunal: TJBA
Processo: 8011720-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011720-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMAR BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA REGINA PIRES DE SOUSA DIAS registrado(a) civilmente como PATRICIA REGINA PIRES DE SOUSA DIAS

AGRAVADO: WAGNER QUEIROZ FIGUEREDO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE USO DO IMÓVEL POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE E DELIMITAÇÃO DA ÁREA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que as partes se abstenham de praticar atos de posse sobre a área litigiosa, fixando multa em caso de descumprimento, ressalvada a utilização de área ocupada pela genitora do agravante até ulterior deliberação. O recorrente sustenta o exercício de posse direta, contínua e produtiva sobre fração do imóvel integrante de espólio, alegando esbulho por parte dos agravados e requerendo reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, aptos a justificar a concessão de reintegração liminar de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, diante da controvérsia acerca da identidade física e geográfica da área disputada, bem como quanto à titularidade possessória e à origem da posse exercida pelas partes.
Os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de conflito fático complexo, que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da análise liminar.
Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela possessória liminar exige demonstração clara da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do fato e da perda da posse, requisitos não evidenciados de plano.
A medida adotada pelo juízo de origem, consistente na abstenção de uso do imóvel por ambas as partes, mostra-se adequada para resguardar o bem litigioso e evitar o agravamento do conflito até solução definitiva.
Inexistente, ainda, demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em favor exclusivo do agravante, apto a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo cabível quando houver controvérsia relevante sobre a posse e a delimitação da área, recomendando-se a manutenção de medida acautelatória que preserve o bem litigioso até o esclarecimento dos fatos.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil, arts. 300, 560 e 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.